Tribunal: STF
Processo: Rcl 21913
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATOS RECLAMADOS SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.628/2002, NA QUAL SE ACRESCENTARAM O § 1º E O § 2º AO ART. 84 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.797/DF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.